Tribunal: TJDFT
Processo: 0705219-47.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0705219-47.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA RECORRIDO: PAULO DIEGO MACIEL SANTOS BELLOTI, JAQUELINY SMADI DA COSTA DECISÃO Trata-se de requerimento de homologação de acordo (Id 78347024). O Regimento Interno das Turmas Recursais/TJDFT estabelece, no art. 11, inciso XII, que compete ao relator homologar desistências, transações ou acordos antes do julgamento. O recurso inominado já foi julgado, esgotando a competência desta Terceira Turma Recursal. Logo, inadmissível a pretendida homologação nesta instância recursal. Com o retorno dos autos à origem as partes podem pleitear a homologação do acordo entabulado perante o Juízo competente. Após o trânsito em julgado do acórdão, remetam-se os autos ao Juízo de origem para adoção dos procedimentos cabíveis. Intime-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator